Tribunal: STF
Processo: RE 77629
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-17
Data de publicação: 1976-10-17

Ementa:
- FUNCIONALISMO (BA). EQUIPARAÇÃO DE PROVENTOS. PROIBIÇÃO. DIREITO ANTERIORMENTE RECONHECIDO, ATRAVÉS DE TRANSAÇÃO REALIZADA EM MANDADO DE SEGURANÇA, QUE NÃO SE ESTENDE AO NOVO PEDIDO DE SEGURANÇA.
LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA MATERIAL. - TRANSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, POR SE TRATAR DE RELAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NORMA VÁLIDA DE COMPETÊNCIA. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.